Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTA VINCULADA. CAUSA DE PEDIR. SUPOSTA MÁ-GESTÃO. RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. INCLUSÃO. LIDE. DESNECESSIDADE. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.
2. Os limites objetivos da demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta PASEP, vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2.1. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pela instituição financeira, deve esta figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes.
3. Inaplicável o artigo 1013 § 3o do CPC diante da necessidade de análise do requerimento de prova pericial.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.